Tribunal: TCU
Processo: 003.386/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério de Minas e Energia, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2533/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de interesse de Osmarina Pereira de Sousa. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora identificou inconsistência quanto ao pagamento de parcela judicial referente ao índice de 28,86%; considerando, entretanto, que essa parcela não consta dos pagamentos efetuados à interessada desde 1/2024, consoante comprovam as fichas financeiras juntadas na peça 2. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de Osmarina Pereira de Sousa, ressalvando-se que a parcela judicial referente a plano econômico não consta nos proventos atuais da inativa. 1. Processo TC- Processo 003.386/2024-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Osmarina Pereira de Sousa (XXX.467.601-XX). 1.2. Unidade: Ministério de Minas e Energia. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.